Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709243-94.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO, contra sentença prolatada nos embargos à execução, ajuizados em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 61667057). Foi intimado para demonstrar, objetivamente, a alegada situação de hipossuficiência no prazo de cinco dias em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 47259001). Intimado para se manifestar, após o decurso do prazo, o patrono do recorrente peticionou em ID 63264242, oportunidade na qual informou a dificuldade de contato com seu cliente, razão pela qual pediu a dilação do prazo. O pedido da dilação de prazo foi indeferido. Por outro lado, em homenagem ao princípio da cooperação, à boa-fé e ao dever de prevenção do julgador (arts. 5o a 10o, do CPC), facultou-se à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. O prazo transcorreu sem recolhimento do preparo, limitando-se o apelante a defender a plausibilidade jurídica quanto à concessão da gratuidade de justiça no caso (ID 63988621). O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a parte manteve-se inerte. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023). Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2024 17:53:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador